Tribunal: TJDFT
Processo: 0752743-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752743-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISSON DAVID DE FREITAS VITAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O agravante juntou petição aos autos, na qual informou não ter mais interesse no prosseguimento do presente recurso, motivo por que requereu a desistência deste (ID 22831976). Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo de instrumento, conforme requerido pelo agravante. Brasília – DF, 1 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator